Tribunal: TJMT
Processo: 0000906-77.2017.8.11.0077
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000906-77.2017.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Saúde]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EVA GONZARGA DA SILVA - CPF: 053.388.301-67 (APELADO), Municipio de Vila Bela da Santissima Trindade-MT (APELANTE), MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SS TRINDADE (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EVA GONZARGA DA SILVA - CPF: 053.388.301-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CHAMAMENTO DA UNIÃO AO PROCESSO – REJEITADAS - OBRIGAÇÃO DE FAZER –INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA -
OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU) -
URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Provimento nº 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça estabelece uma recomendação de que, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, não se apresentando como imposição aos Magistrados, para a análise do pedido de liminar relativo à saúde

2. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).
O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

3. A
internação compulsória
é medida extrema, mas poderá ser determinada, desde que mediante laudo médico circunstanciado que a indique como tratamento adequado, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única daquela comarca, M
.M. Juiz Elmo Lamoia de Moraes
, que julgou procedente a “Ação de Internação Compulsória com Pedido de Tutela Urgência” nº 906-77.2017.811.0077 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
e condenou o apelante a fornecer à paciente
EVA GONZARGA DA SILVA
tratamento de desintoxicação e recuperação do vício de drogas e álcool em clínica/estabelecimento especializado em tratamento de desintoxicação, seja neste Estado ou em outra unidade da federação, pelo tempo que for necessário para que sua saúde seja restabelecida.

Em seu recurso o Município aduz, a necessidade de manifestação do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) e de denunciação do Estado à lide; inexistência de solidariedade na prestação do serviço de saúde pública; violação ao princípio da reserva do possível; ausência de prova da hipossuficiência.

Alega ainda que inexiste nos autos comprovação idônea que demonstre que a internação compulsória constitui medida adequada para o tratamento da parte requerente.

Sustenta que deve haver razoabilidade entre os princípios constitucionais, sob pena de sempre se preterir a coletividade em benefício de um único indivíduo, razão pela qual mostra-se inoportuna a pretensão de internação, devendo a presente ação ser julgada improcedente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [ids. 2436590 e 2436595]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto procurador Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA E
DO CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO

Egrégia Câmara

Em sede de preliminar, o
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
arguiu sua ilegitimidade passiva, bem como requereu o chamamento da União ao processo.

Para tanto, alega que a responsabilidade de fornecer o procedimento clínico do caso concreto é exclusiva do Estado de Mato Grosso e da União Federal.

É cediço que apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar quaisquer deles para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI Nº 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...)

(Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF) por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Com essas considerações,
rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva e chamamento da União ao processo.

É como voto.

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o apelante Município de Vila Bela da Santíssima Trindade a fornecer à paciente
Eva Gonzarga da Silva
tratamento de desintoxicação e recuperação do vício de drogas e álcool em clínica/estabelecimento especializado em tratamento de desintoxicação, seja neste Estado ou em outra unidade da federação, pelo tempo que for necessário para que sua saúde seja restabelecida.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ajuizou a “Ação de Internação Compulsória com Pedido de Tutela Urgência” contra o
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
visando a internação compulsória de
Eva Gonzarga da Silva
para tratamento da dependência química e alcoólica.

A tutela de urgência foi pelo magistrado
a quo
, tendo sido julgada procedente na análise do mérito. Colhe-se da parte dispositiva:

“(...)Isto posto, julgo procedentes os pedidos da inicial, nos termos do art. 487, I do CPC, para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, e condenar o requerido a cumprir as seguintes medidas:

a) Determinar ao Município de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT que proceda a internação compulsória de Eva Gonzarga da Silva, com fundamento no art. 6º, parágrafo único, III, da Lei n. 10.216/01, em clínica/estabelecimento especializado em tratamento e desintoxicação, seja neste Estado ou em outra unidade da federação, pelo tempo que for necessário para que sua saúde seja restabelecida, bem como seja fornecido transporte, alimentação e hospedagem das partes durante todo o tratamento, inclusive valendo-se, da disponibilização de serviços ofertados pela iniciativa privada às expensas do município, através dos recursos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, o que faço também com base nos artigos 194, c/c 198 da CF e art. 300 do CPC.”

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Preambularmente,
acerca da imprescindibilidade da avaliação do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), o provimento 02/2015 da Corregedoria Geral de Justiça aduz que:

Art. 8º. Nas ações de saúde que pleiteiam do poder público o fornecimento de medicamentos, produtos ou tratamentos, recomenda-se, sempre que possível, a prévia oitiva do gestor do SUS, com vistas a, inclusive, identificar a solicitação prévia do requerente à Administração, competência do ente federado e alternativas terapêuticas (Enunciado 13, I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, em 15 de maio de 2014).

§1º Recomenda-se, sempre que possível, que as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência cientifica emitidas pelo NAT – Núcleo de apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
(Negritei).

Portanto, trata-se apenas de uma recomendação, não impondo aos Magistrados a sua observância para análise da medida liminar relativa à saúde.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECURSO DO MUNICÍPIO – realização DE BLOQUEIO ONLINE – possibilidade – desnecessidade de remessa dos autos ao nat para parecer – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO – URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADA – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO – MEDICAMENTO FORNECIDO NAS FARMÁRCIAS DE ALTO CUSTO – BLOQUEIO AFASTADO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. Cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.2.
O Provimento nº 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça estabelece uma recomendação de que, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, não se apresentando como imposição aos Magistrados, para a análise do pedido de liminar relativo à saúde
.3. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.4. Correta a decisão que determinou ao ente público que providenciasse o fornecimento do medicamento em favor do paciente, uma vez que a urgência e a gravidade do caso autorizam a medida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.5. A apresentação de receituário médico atualizado, a cada 6 (seis) meses, para a disponibilização do medicamento requerido, não trará prejuízo à parte, ao contrário, assegura a adequação do seu tratamento, bem como tal medida pode servir para evitar oneração desnecessária do ente público.6- O medicamento é fornecido nas farmácias de alto custo não há negativa de fornecimento do medicamento, bastando que o Apelado se dirija à unidade para retirada, sendo desnecessária a manutenção do bloqueio, razão pela qual, deve ser afastado. (N.U 0007955-07.2016.8.11.0013, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019) (Negritei)

In casu
,
existem nos autos provas no sentido de que a paciente Eva Gonzarga da Silva é dependente químico e necessita de tratamento em clínica especializada, conforme os Laudos médicos, subscritos por médicos psiquiatras.

Ora,
é sabido que as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita
de forma “
ordenada e organizada
”.

Por outro lado,
a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Equitativamente a Lei 8.080/1990, em seu artigo 2º diz: “
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
”. Inclusive, esse tema já foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral,
in verbis
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”. (STF - RE 855178 RG/PE - Min. LUIZ FUX, Julgamento 05/03/2015, DJe 16/03/2015).

Ademais, o fornecimento do tratamento em questão a pessoa hipossuficiente não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, tampouco o princípio da universalidade do acesso à saúde, uma vez que por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE. DEVER DO ESTADO (LATO SENSU). ARTIGO 196 DA CF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO (MT SAÚDE). PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. Todo cidadão tem direito aos serviços tidos como essenciais, no entanto, no que concerne ao direito à saúde, deve o ente público provê-lo prioritariamente de forma digna, universal e igualitária, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal. [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 105189/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – CRIANÇA - DIREITO CONSTITUICIONAL GARANTIDO - FACULDADE DO AUTOR DE ESCOLHER O ENTE DEMANDADO - RESERVA DO POSSÍVEL - INAPLICABILIDADE - APELO IMPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.1.A saúde e a vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas.2.O poder público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento. 3.A jurisprudência desta Corte sustenta a impossibilidade de arguição do princípio da reserva do possível em que a obrigação de fazer envolva a tutela de saúde. 4.É facultado ao autor da demanda a escolha sobre qual ente público busca demandar em busca do direito constitucional da saúde”. (TJMT - Apelação / Reexame Necessário, 63208/2012, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/01/2013, Data da publicação no DJE 08/02/2013).

Portanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e a vida humana.

Assim, considerando que a paciente não possui meios de custear o tratamento, em razão das poucas condições financeiras, verifica-se incontestável o direito de receber do requerido o tratamento adequado para a sua moléstia.

Nesse diapasão, é cediço que na medida em que a atuação pública se revela ineficiente, o Poder Judiciário assume a atribuição de interferir na gestão, produzindo decisões aditivas, destinadas a garantir resolutividade, notadamente em face de direitos fundamentais indisponíveis.

Todavia, embora incontroverso o direito a assistência à saúde, devem ser levadas em especial consideração algumas cautelas ou critérios para o manejo dos mecanismos processuais que viabilizam a intervenção jurisdicional na efetivação das demandas que as envolvam, a fim de evitar prejuízos ao Sistema Único de Saúde - SUS e, por conseguinte a própria coletividade.

Não bastasse isso, inúmeras são as pretensões postuladas no Judiciário, na chamada “judicialização da saúde”, de sorte que se impõe que as decisões sejam pautadas na razoabilidade, coerência e sobretudo, com forte convencimento sobre a real necessidade e urgência do interessado.

Portanto, torna-se necessária a demonstração de três elementos para a judicialização da demanda, quais sejam: a comprovação da hipossuficiência econômico-financeira, a urgência/necessidade do tratamento médico, bem como a negativa do atendimento do Poder Público.

No presente caso, verifica-se que a parte autora é usuária de álcool, conforme atestam os laudos médicos que acompanham a inicial, razão pela qual solicita tratamento médico em regime de internação compulsória.

A Lei Federal nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e com necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas, estabelece que:

“Art. 3º É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

§ 1º O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.

§ 2º O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros.

§ 3º É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2º e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2º.

Art. 5º O paciente há longo tempo hospitalizado ou para o qual se caracterize situação de grave dependência institucional, decorrente de seu quadro clínico ou de ausência de suporte social, será objeto de política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida, sob responsabilidade da autoridade sanitária competente e supervisão de instância a ser definida pelo Poder Executivo, assegurada a continuidade do tratamento, quando necessário.

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.”

Conforme se denota dos autos, através de documentação médica e termo de declaração da filha da substituída, restou comprovado que Eva Gonzarga da Silva representa situação de risco absoluto, mostrando-se indispensável a intervenção do Poder Judiciário, a fim de resguardar o seu bem-estar, bem como dos familiares por meio de internação compulsória.

Dessa forma, mostram-se suficientes as provas acostadas aos autos a favor da parte autora no sentido de atestar a necessidade e urgência da internação compulsória à paciente.

Sobre a matéria, esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, já se pronunciou no mesmo sentido, senão vejamos:

“CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEPENDENTE QUÍMICO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – LEI Nº. 10.261/2001 – DEVER CONSTITUCIONAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA – SISTEMA NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS – LEI 11.343/2006 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo o tratamento médico uma de suas principais vertentes, de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde. A internação compulsória é medida extrema, mas poderá ser determinada, desde que mediante laudo médico circunstanciado que a indique como tratamento adequado, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. (N.U 0053167-90.2016.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018). (grifei)

“APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ARTROPLASTIA DE JOELHO - URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO OU NEGATIVADO PODER PÚBLICO - NÃO COMPROVAÇÃO. Para que seja imposta a imediata realização de procedimento cirúrgico, é necessária a comprovação da negativa de atendimento pelo Poder Público ou a urgência do procedimento, sob pena de o Judiciário se transformar em mero trampolim para se pular fila de espera ou simplesmente para evitar a entrada do pedido pelos canais competentes. Recurso não provido” (TJMT RAC nº. 62142/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 07/11/2016).

O Município sustenta ainda que deve haver razoabilidade entre os princípios constitucionais, sob pena de sempre se preterir a coletividade em benefício de um único indivíduo, razão pela qual mostra-se inoportuna a pretensão de internação, devendo a presente ação ser julgada improcedente.

No caso em espécie, não há que se falar em ofensa à coletividade em detrimento ao individual, devendo o titular do direito, ao buscar o acesso universal a saúde, ter a mais ampla proteção.

No mesmo sentido, não há de se falar em interferência do judiciário no executivo, pois houve a inércia da municipalidade na via administrativa ao prestar o tratamento necessário ao paciente, logo o agir do judiciário é medida que se impõe.

O Apelante alega que deve-se respeitar a repartição de competências vigente no ordenamento brasileiro.

Neste sentido, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a responsabilidade dos Entes Federados é solidária.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – REJEITADAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E FALTA DE INTERRESE DE AGIR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - LEGALIDADE – ISONOMIA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO – MULTA – POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON LINE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. Não há falar em perda do objeto da demanda, uma vez que providenciada a avaliação e a internação do paciente em razão do comando judicial antecipatório proferido. Necessária à apreciação definitiva do mérito. Artigo 273, § 5º, do Código de Processo Civil. 2. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento e internação compulsória é solidária entre União, Estados e Municípios. Eventual deliberação a respeito da repartição de responsabilidade compete unicamente aos entes federativos, a ser realizada em momento oportuno, não podendo o particular ter limitado seu direito à saúde, garantido constitucionalmente, por ato da Administração Pública. 3. Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito reclamado. 4. Inocorrente violação aos princípios da separação dos poderes, da legalidade e da isonomia, porquanto ao Poder Judiciário compete fazer cumprir as leis. 5. Retifico a sentença, no sentido de facultar ao ente público a escolha da Clínica de tratamento. 6. É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa, sendo a multa de valor razoável, deve ser mantida. 7. A par da consideração que o ônus recai sobre a sociedade e da faculdade de o juiz, de ofício, determinar as medidas necessárias para o fim de que sejam cumpridas as obrigações impostas por meio de decisões judiciais, garantindo a autoridade do Poder Judiciário, vejo por bem substituir a multa fixada pela possibilidade de bloqueio on line nas contas públicas, por ser este um meio que tende a dar maior efetividade à decisão” (Apelação / Reexame Necessário 152497/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/10/2013, Publicado no DJE 11/11/2013).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020